Tribunal: TCU
Processo: 003.501/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1326/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.501/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Lopes Bezerra (XXX.889.161-XX); Crislaine Santos Alves (XXX.402.425-XX); Fabyanne Mazutti da Silva Borges (XXX.847.551-XX); Neizy Gabrielle da Silva Calcagno Teixeira (XXX.013.600-XX); Noel Peixoto Schechtman (XXX.372.311-XX); Ricardo Souza Melo (XXX.861.205-XX); Rodolfo Carvalho Soeiro Machado (XXX.779.133-XX); Rodrigo dos Santos Silva (XXX.741.410-XX); Ulli Maiara Nogueira de Oliveira (XXX.806.455-XX); Viviana Vieira Santos (XXX.409.395-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.